Tribunal: TJES
Processo: 5002765-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO NÃO OFERTADO. INDENIZAÇÃO. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que contratou o curso preparatório para o concurso da Guarda Municipal de Cariacica, por R$ 650,00 com o réu. Ocorre que o curso foi cancelado em razão do não fechamento de turma, tendo, então, solicitado a restituição da quantia paga, o que não ocorreu.

Nas razões recursais (ID 3225037), a parte autora sustenta que o Recorrido causou dano moral dobrado, causando-lhe uma frustração enorme ao Recorrente ao informar que o curso não seria mais ofertado, visto que estava entusiasmado em começar o curso e se preparar para o sonhado concurso. Ainda, alega que tentou de forma administrativa e pacífica, através do diálogo, receber o dinheiro investido de volta, sem sucesso.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do fornecedor, vez que atuou com desídia perante o consumidor ao demorar na restituição do valor pago.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)